Tribunal: TCU
Processo: 006.393/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC-0689/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, relativa ao Termo de Compromisso TC/PAC-0689/2011 (Siafi 671429), firmado pela Prefeitura Municipal de Melgaço/PA perante a Fundação Nacional de Saúde, estando ora em julgamento o descumprimento da determinação do TCU contida no item 9.3 do Acórdão 7972/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao responsável José Delcicley Pacheco Viegas (XXX.201.812-XX) a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VIII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência, para que a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) busque junto ao Banco do Brasil a restituição ao Tesouro Nacional dos saldos existentes na conta específica do Termo de Compromisso TC/PAC-0689/2011 (Conta Investimento 29.822-0, Agência 558-4, Banco do Brasil S/A), comprovando ao Tribunal, no mesmo prazo, o valor restituído; 9.4. notificar sobre este acórdão o responsável e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).